Tribunal: TJSP
Processo: 1503277-21.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Sentença Condenatória mantida. Recurso do réu. Dosimetria. Penas escorreitas. Mantidas as penas substitutivas aplicadas na resp. sentença. Regime aberto mantido. Recurso não provido.